Tribunal: TJBA
Processo: 0500160-33.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500160-33.2013.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELICA NONA Advogado(s): VICTOR AMON REIS SCHMIDT, MARCOS EDUARDO DE SOUZA MADUREIRA, AIRTON PEREIRA PINTO APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUICÍPIO DE BARREIRAS. PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500160-33.2013.8.05.0022, em que figuram como apelante MARIA ANGELICA NONA e como apelada MUNICIPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.